Tribunal: TJDFT
Processo: 0735304-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fabiana Felinto da Silva em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Nutroeste Nutrição Animal Ltda. – dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara almejando a extinção do executivo na forma preconizada pelo artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mediante o reconhecimento da ausência de interesse de agir da exequente. Segundo o provimento arrostado, inviável reconhecer a ausência de interesse de agir por parte da agravada, “tendo em vista que não se vislumbra nos autos qualquer abandono ou descumprimento de ordens judiciais pela parte exequente[2].” Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja que seja extinta a execução, diante da ausência de interesse processual por parte da agravada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor execução lastreada em duplicata mercantil almejando forrar-se com a quantia histórica de R$80.712,00 (oitenta mil setecentos e doze reais). Sustentara que, na data de 21.06.2023 fora expedida certidão intimando a agravada a manifestar-se sobre a devolução de carta precatória expedida no bojo do executivo, não havendo ela, segundo sustentara, atendido ao chamamento judicial. Registrara que, em outras ocasiões, a agravada igualmente não tem atendido às determinações judiciais, apontando, a título ilustrativo, oportunidade em que não se manifestara tempestivamente sobre o resultado da consulta ao sistema Infojud datada de 21.09.2010 e, demais disso, deixara transcorrer in albis o prazo para se manifestar após a suspensão do curso processual por 60 (sessenta) dias na data de 16.12.2015. Assinalara, ainda, que no dia 18.03.2013, fora a agravada intimada para manifestar-se sobre o retorno de carta precatória, contudo, não apresentara resposta. Mencionara que, assim, da análise dos autos da execução ressoaria patente que a agravada é recalcitrante e não atende tempestivamente às determinações judiciais, havendo se desinteressado do prosseguimento do executivo, que, sob essa prisma, deve ser extinto na forma preconizada pelo artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Aduzira que o não cumprimento da decisão judicial no prazo estabelecido configura ausência de interesse processual e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. Salientara que a regra albergada no artigo 485, inciso VI, do CPC, incide nos casos de inércia da parte autora, ante a constatação de que deixara de promover os atos e diligências que lhe competia, o que dá ensejo à configuração do abandono da causa. Asseverara que, para o prosseguimento da execução, afigurava-se necessária a manifestação da agravada sobre o andamento da carta precatória que determinara a penhora de bem, de modo que a omissão por parte da agravada em informar sobre essa circunstância autoriza a ilação da ausência de interesse processual. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fabiana Felinto da Silva em face da decisão[3] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Nutroeste Nutrição Animal Ltda. – dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara almejando a extinção do executivo na forma preconizada pelo artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mediante o reconhecimento da ausência de interesse de agir da exequente. Segundo o provimento arrostado, inviável reconhecer a ausência de interesse de agir por parte da agravada, “tendo em vista que não se vislumbra nos autos qualquer abandono ou descumprimento de ordens judiciais pela parte exequente[4].” Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja que seja extinta a execução, diante da ausência de interesse processual por parte da agravada. Do alinhado deflui que o objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se extinguir a execução ajuizada pela agravada em desfavor da agravante, sob o fundamento de que, conquanto não realizado o débito e a despeito da recalcitrância da excutida, não atendera a exequente tempestivamente à determinação judicial que a intimara para informar sobre o cumprimento da carta precatória, configurando a ausência de interesse processual. Segundo alegara a agravante, a agravada, em diversas oportunidades, não tem atendido tempestivamente às determinações judiciais que lhe são direcionadas, legitimando a extinção do executivo, mediante o reconhecimento da ausência de interesse de agir. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o aduzido carece de respaldo legal. Com efeito, afere-se que, ante a caracterização da inadimplência da agravante quanto ao cumprimento das obrigações que lhe foram debitadas, no importe de R$80.712,00 (oitenta mil setecentos e doze reais), estampado na duplicata mercantil no 0103779601, a agravada aviara em seu desfavor, em 13.02.2009, execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o valor individualizado. Deflagrada a relação processual executiva, foram empreendidas diversas tentativas visando a citação da executada, ora agravante, que, por fim, comparecera espontaneamente aos autos na data de 07.12.2011 e nomeara bem à penhora[5]. Aludida nomeação não fora aceita pelo juiz da execução[6], que, de sua vez, deferira a penhora dos imóveis de matrícula 4.457 e 4.460 do Cartório do Registro Geral de Imóvel de Correntina/BA, individualizados nos autos, sendo expedida carta precatória para a avaliação do bem, na data de 16.05.2014[7]. Assinala-se que, em 16.12.2015, fora determinada a suspensão do curso processual para se aguardar o cumprimento da carta precatória[8], e, no dia 17.03.2016, a agravada informara que a carta precatória fora devolvida sem cumprimento[9], razão pela qual fora determinada a expedição de nova deprecata[10]. A derradeira precatória fora devolvida em 11.10.2017[11], tendo sido iniciados os procedimentos para a avaliação do imóvel penhorado, havendo a agravante formulado impugnação à avaliação, que fora encaminhada ao Juízo deprecado. Posteriormente, os autos foram encaminhados à digitalização em 30.10.2018[12], vindo a diligência a ser concluída em 27.03.2019[13]. O Juízo deprecado, então, acolhera a impugnação formulada, determinando nova avaliação do imóvel penhorado, conforme informara a credora em petição datada de 22.07.2020[14]. Sobreleva pontuar que os ônus decorrentes da nova avaliação foram debitados à agravante. A execução, então, tivera curso regular e a agravada manifestara-se em diversas ocasiões para informar que a nova avaliação do imóvel, a ser empreendida pelo Juízo deprecado, ainda não fora concluída. Em 21.06.2023, fora ela intimada para informar sobre o andamento da deprecata por derradeiro expedida[15]. Conforme certificado nos autos, a agravada não atendera tempestivamente a esse chamamento judicial[16] e a agravante, logo em seguida, formulara manifestação[17], postulando a extinção do executivo sob o fundamento de que a exequente abstivera-se de atender aos comandos judiciais que instaram-na a impulsionar o feito, desinteressando-se do prosseguimento da execução. A agravada, intimada a manifestar-se sobre o aduzido, insurgira-se contra o pedido de extinção do executivo[18]. Adviera, em seguida, o provimento arrostado, que indeferira a pretensão formulada pela agravante nos seguintes termos, confira-se[19]: “A parte executada requer a extinção da execução, uma vez que considera haver ausência de interesse da parte exequente (ID 166237034). Manifestação da exequente em ID 167379925. Não há que se falar em ausência de interessa da parte exequente, tendo em vista que não se vislumbra nos autos qualquer abandono ou descumprimento de ordens judiciais pela parte exequente. As alegações da parte executada, portanto, não merecem prosperar. (...)” Diante do histórico resumido dos atos processuais praticados durante a execução fica patente que a agravada, nas diversas oportunidades em que fora instada a se manifestar, sempre atendera aos comandos judiciais, ainda que não tempestivamente. Sob essa ótica, deflui a certeza que a agravada tem interesse no prosseguimento da execução que maneja com o objetivo de receber o que lhe é devido, subsistindo, inclusive, diligência a ser ultimada via de carta precatória há muito expedida. Destarte, sequer afigura-se possível reconhecer a inércia da agravada na condução do executivo, pois desde o ano de 2009 busca receber o crédito que lhe é devido, descerrando que, em momento algum durante o curso processual, restara caracterizada desídia apta a extinguir o processo com esteio no abandono. Subsistente o débito em aberto e defronte a recalcitrância da executada em realizá-lo, não subsistindo a qualificação do abandono, é inexorável que o interesse de agir da credora perdura incólume, conforme denunciam não somente o fato de que não recebera o que lhe é devido mas as iniciativas que tem engendrado visando impulsionar o executivo com aquele desiderato. Defronte o aduzido, a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 167811119 - Pág. 1 (fl. 614) – execução. [2] - ID Num. 167811119 - Pág. 1 (fl. 614) – execução. [3] - ID Num. 167811119 - Pág. 1 (fl. 614) – execução. [4] - ID Num. 167811119 - Pág. 1 (fl. 614) – execução. [5] - ID Num. 30972221 - Pág. 1 (fl. 99) e ID Num. 30972244 (fl. 127) – execução. [6] - ID Num. 30972247 - Pág. 1 (fl. 129) – execução. [7] - ID Num. 30972335 - Pág. 1 (fl. 197) – execução. [8] - ID Num. 30972435 - Pág. 1 (fl. 247) – execução. [9] - ID Num. 30972482 - Pág. 1 (fl. 260) – execução. [10] - ID Num. 30972489 - Pág. 1 (fl. 262) – execução. [11] - ID Num. 30972552 - Pág. 1 (fl. 335) – execução. [12] - ID Num. 30972641 - Pág. 1 (fl. 402) – execução. [13] - ID Num. 30986254 - Pág. 1 (fl. 405) – execução. [14] - ID Num. 68241604 - Pág. 1 (fls. 451) – execução. [15] - ID Num. 162777491 - Pág. 1 (fl. 588) – execução. [16] - ID Num. 166270906 - Pág. 1 (fl. 597) – execução. [17] - ID Num. 166237034 - Pág. 1/5 (fls. 592/596) – execução. [18] - ID Num. 167379925 - Pág. 1/10 (fls. 600/609) – execução. [19] - ID Num. 167811119 - Pág. 1 (fl. 614) – execução.